Tribunal: STF
Processo: ARE 1338928
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 8, fl. 2):
    “Servidora Pública Estadual inativa - Contribuição previdenciária - Incidência sobre a quantia excedente ao salário-mínimo — Possibilidade - Respaldo constitucional e legal - Ausência, ademais, de irregularidade quanto à apuração do montante devido a título de contribuição previdenciária — SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR SUAS PRÓPRIAS RAZÕES —RECURSO IMPROVIDO”.
    No RE, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, Ulysses Freire da Paz Junior sustenta que houve violação aos artigos 150, IV, e 201 da Constituição Federal. Em suma, defende a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 1.354/2020, por violação direta à Constituição, quanto à progressividade das alíquotas da contribuição previdenciária, equilíbrio financeiro-atuarial, vedação de confisco e da capacidade contributiva.
    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo, ao fundamento de que incidem as Súmulas 282 e 356 do STF (Vol. 14). 
    No Agravo, a parte refuta o óbice apontado (Vol. 16).
    É o relatório. Decido. 
    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 875.958 RG (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 933, DJe de 24/2/2017), com repercussão geral reconhecida, examinará a questão constitucional debatida neste recurso. Veja-se:
    “Direito tributário e direito previdenciário. Recurso extraordinário. Lei estadual que eleva as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores. Alegação de inconstitucionalidade. Presença de repercussão geral. 1. Constitui questão constitucional saber quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade. 2. Repercussão geral reconhecida.”
    Assim, em que pesem as ponderações feitas na sentença quanto à inaplicabilidade ao caso do Tema 933, o fato é que a matéria versada no referido precedente paradigma se amolda à hipótese dos autos.
    No mesmo sentido: RE 1.334.173, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 6/8/2021; Rcl 47.009, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 27/7/2021; Rcl 46.247, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/4/2021; e Rcl 47.001, Rel. Min. DIA TOFFOLI, DJe de 15/5/2021.
    Pelo exposto, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do Supremo no Tema 933.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente